Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0704382-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC VELLOSO GARCIA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, JOANA DARC VELLOSO GARCIA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as preliminares argüidas nas contrarrazões do BANCO DO BRASIL (ID. 12789846 – Págs. 1/31). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:19:47. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador